Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701778-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para o recorrente se submeter às sessões de hemodiálise e seu retorno à residência, após receber a alta hospitalar. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Estado no fornecimento do transporte individualizado ao paciente, para sessões de hemodiálise. O laudo médico de ID 136456709 PAG 1, processo de origem 0749123-37.2022.8.07.0016, datado de 30/08/2022, não revela a imprescindibilidade do transporte individualizado. No laudo, a médica assistente afirma que a utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, não oferece risco ao paciente. A impossibilidade de se locomover sozinho relatada no laudo, isoladamente, não constitui óbice para a utilização do transporte coletivo com acompanhante, para o qual também é assegurado a gratuidade (art. 87 e ss. Lei Distrital 4.317/2009). Ademais, não há informação de que houve preterição no atendimento do paciente na solicitação transporte dirigida pela Defensoria à Secretaria de Saúde (ID 137445063). Nesse quadro, sem embargo de reexame do pedido à vista de novo laudo circunstanciado demonstrando a efetiva necessidade do transporte individualizado, não vislumbro, no momento, a presença dos pressupostos para amparar a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Ante a presença dos requisitos, defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito